Tribunal: TJMT
Processo: 1000178-44.2018.8.11.0025
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000178-44.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[V. G. G. D. S. - CPF: 063.143.551-41 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), Município de Juína (APELADO), LUIS FELIPE AVILA PRADO - CPF: 515.115.170-34 (ADVOGADO), MPEMT - JUÍNA (APELANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELADO), V. G. G. D. S. - CPF: 063.143.551-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), UIARA DE SOUZA GAMA - CPF: 014.540.791-85 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVIL — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — MEDICAMENTO NECESSIDADE COMPROVADA —
CONCESSÃO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO EM ATOS NORMATIVOS DO SUS — STJ RESP 1657156/RJ — INAPLICABILIDADE — MODULAÇÃO DE EFEITOS — RECURSO PROVIDO.

A Suprema Corte, ao julgamento do RE 855.178-RG/PE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.3.2015, submetido à sistemática da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, destacando que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos estabelecidos no acórdão (REsp 1.657.156-RJ):

a) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

c) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Com a modulação dos efeitos, os requisitos somente são aplicáveis aos processos distribuídos na primeira instância a partir de
4/5/2018
.

Quanto aos processos pendentes, com distribuição anterior a 4/5/2018, é exigível apenas um requisito que se encontrava sedimentado na jurisprudência do STJ: a demonstração da imprescindibilidade do medicamento, que está devidamente comprovada nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face de sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida pela criança
V. G. G. S
.
,
representado por sua genitora
,
em desfavor do
Estado de Mato Grosso e Município de Juína
, julgou improcedente a pretensão inicial, com resolução do mérito, uma vez que o pedido para o fornecimento da medicação
Venvanse 30mg
não preenche um dos requisitos listados na tese firmada pelo STJ, em sede de Recurso Repetitivo, qual seja, a
“comprovação da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS”.

Ressai dos autos que o autor é portador de Transtornos do Espectro Autista (TEA), diagnosticado desde os dois anos de idade, síndrome que, segundo o parecer técnico, possui marcadamente distúrbios ou perturbações do sistema neurológico, que atingem, mais acentuadamente, dificuldades de socialização, de comunicação e de uso/apropriação da linguagem, além dos chamados padrões de comportamento restritivo-repetitivo, cujo tratamento requer o uso contínuo da medicação
Venvanse 30mg
.

Desse modo, a genitora Uiara de Souza Gama, representante do menor, pleiteou a concessão de tutela antecipada para compelir o requerido a fornecer o medicamento conforme a prescrição médica, adequada ao tratamento.

A sentença julgou improcedente o pedido, revogando por consequência, a tutela provisória alhures (Id. 3659430).

O Ministério Público, em suas razões, argumenta que no caso dos autos, a decisão do juízo
a quo
deixou de aplicar a orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do (RESP 1657156-RJ, julgado em 25/04/2018), vez que há laudo circunstanciado que afasta a eficácia do medicamento
“Risperidona”
fornecido pelo SUS. Igualmente, o medicamento solicitado na inicial possui registro na ANVISA e a criança substituída processual é pessoa pobre, fazendo jus, inclusive, aos benefícios da Assistência Judiciária.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do apelo.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020